Tribunal: TJES
Processo: 5014163-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014163-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NAIARA FERREIRA DIAS

AGRAVADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Naiara Ferreira Dias contra decisão do Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. A recorrente sustenta dificuldade financeira e a impossibilidade de arcar com as custas processuais, apresentando documentos que, segundo ela, comprovariam sua hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante demonstrou, por meio de provas suficientes, a sua incapacidade financeira para custear as despesas do processo e, consequentemente, se faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de insuficiência de recursos gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, podendo ser afastada pelo magistrado quando presentes elementos que indiquem a capacidade econômica da parte requerente.

4. O juiz pode exigir a comprovação da hipossuficiência financeira quando os autos indicam que a parte possui meios para arcar com as despesas processuais, sendo incabível o deferimento do benefício apenas com base na declaração unilateral do interessado.

5. No caso concreto, a agravante apresentou apenas um Comprovante de Situação Cadastral do CPF e relatórios extraídos do site da Receita Federal, os quais não demonstram a inexistência de renda, mas apenas a ausência de declaração de imposto de renda.

6. O exercício de atividade autônoma pela parte, sem a devida comprovação de rendimentos ou despesas extraordinárias que comprometam sua subsistência, impede o reconhecimento automático da hipossuficiência financeira.

7. A ausência de declaração de imposto de renda não constitui, por si só, prova da miserabilidade da agravante, sendo necessário demonstrar efetivamente sua impossibilidade de arcar com as custas do processo.

8. O patrocínio da causa por advogado particular, embora não seja fator determinante para o indeferimento da assistência judiciária gratuita, pode ser analisado em conjunto com outros elementos que indiquem a inexistência da alegada hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de insuficiência econômica é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade financeira da parte.

2. O magistrado pode exigir comprovação do estado de necessidade quando os documentos apresentados não forem suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

3. A ausência de declaração de imposto de renda não constitui, por si só, prova da hipossuficiência financeira, sendo necessário demonstrar efetivamente a impossibilidade de custeio do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 4º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013.

STJ, AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016.

STJ, REsp 1196941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011.

TJES, Apelação Cível nº 5002401-83.2022.8.08.0011, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/05/2024.

TJES, Apelação Cível nº 5006272-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, julgado em 09/11/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0001062-05.2021.8.08.0014, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, julgado em 11/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

_________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
NAIARA FERREIRA DIAS
contra a decisão proferida na origem (ID 34960565
)
pelo Douto Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o ora agravante sustenta que se encontra em dificuldade financeira, fazendo jus à assistência judiciária gratuita.

Através da decisão de ID 10085384 foi determinada a intimação da recorrente para, na forma do artigo 99, §2º, do CPC, instruir o caderno processual com os documentos atualizados necessários a confirmar o alegado estado de miserabilidade. Na ocasião, foi deferido o efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a agravante anexou o Comprovante de Situação Cadastral do CPF (ID 11302014) e “Relatórios emitidos junto à Receita Federal” (ID 11302015), os quais, segundo ela, demonstram que
não possui declaração de renda em seu nome, posto que seus ganhos não atingem o piso para declaração obrigatória
.

Contrarrazões apresentadas nos ID 11954102, em que o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, uma vez que não restou demonstrada a vulnerabilidade financeira da autora, ora agravante.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
NAIARA FERREIRA DIAS
contra a decisão proferida na origem (ID 34960565
)
pelo Douto Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o ora agravante sustenta que se encontra em dificuldade financeira, fazendo jus à assistência judiciária gratuita.

Através da decisão de ID 10085384 foi determinada a intimação da recorrente para, na forma do artigo 99, §2º, do CPC, instruir o caderno processual com os documentos atualizados necessários a confirmar o alegado estado de miserabilidade. Na ocasião, foi deferido o efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a agravante anexou o Comprovante de Situação Cadastral do CPF (ID 11302014) e “Relatórios emitidos junto à Receita Federal” (ID 11302015), os quais, segundo ela, demonstram que
não possui declaração de renda em seu nome, posto que seus ganhos não atingem o piso para declaração obrigatória
.

Contrarrazões apresentadas nos ID 11954102, em que o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, uma vez que não restou demonstrada a vulnerabilidade financeira da autora, ora agravante.

Pois bem.

Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “
a declaração de insuficiência econômica gera
presunção relativa
da alegada incapacidade, que pode ser afastada pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...]
.” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

Nesse sentido, conforme também já assentou referida Corte de Justiça, “
não se afasta, porém, a
possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício,
quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa [...]
”. (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Igualmente, entende o STJ que
“[...] Para o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 5º da Lei n. 1.060/50, o magistrado, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente,
podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente
. [...]
” (REsp 1196941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011).

No caso concreto, entendo que faltaram documentos suficientes para o deferimento do pedido.

Compulsando a documentação acostada ao recurso, observa-se a agravante, após instada para tanto, anexou tão somente o seu Comprovante de Situação Cadastral do CPF (ID 11302014) e “Relatórios emitidos junto à Receita Federal” (ID 11302015), os quais, segundo ela, demonstram que
não possui declaração de renda em seu nome, posto que seus ganhos não atingem o piso para declaração obrigatória
.

Em contrapartida, a recorrente não comprovou que possui despesas extraordinárias que comprometem o seu orçamento a ponto de colocar em risco a sua subsistência e a de sua família.

Analisando os intitulados “Relatórios emitidos junto à Receita Federal”, de ID 11302015, constato que, em verdade, tratam-se de
prints
retirados do site gov.br constando a seguinte mensagem: “
Não há informação para o exercício informado
”.

Tal prova em nada comprova a situação de miserabilidade da agravante, tampouco demonstra que ela “não possui declaração de renda em seu nome, posto que seus ganhos não atingem o piso para declaração obrigatória”, como tentou sustentar.

Conforme pontuou o magistrado
a quo,
ao indeferir a gratuidade de justiça,
a parte autora, em sua inicial, declara exercer
atividade autônoma
, no entanto, não apresentou qualquer prova de sua situação econômica
. Esta situação se repetiu nesta instância recursal.

A meu sentir, o registro de que “
Não há informação para o exercício informado
” também pode ser interpretado como simples ausência de declaração do imposto de renda, sobretudo por exercer atividade autônoma.

A ausência de informação para o exercício informado nos registros extraídos do site gov.br não constitui prova inequívoca da inexistência de renda tributável, mas apenas evidencia que a parte agravante não apresentou declaração à Receita Federal. Considerando que exerce atividade autônoma, tal omissão pode decorrer tanto da inexistência de rendimentos superiores ao piso de obrigatoriedade quanto da ausência de formalização de sua renda. Assim,
a mera inexistência de registro não equivale, por si só, à comprovação da hipossuficiência financeira, exigindo outros elementos probatórios para corroborar tal alegação
.

Ademais, em que pese a disposição do art. 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros.

Dessa forma, entendo que a agravante
NAIARA FERREIRA DIAS
não se inclui na grande massa de brasileiros que depende da assistência judiciária gratuita para ter acesso à Justiça, sendo de rigor o seu indeferimento, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Importante consignar que a eventual alegação de mácula aos princípios não se sustenta, sendo certo que eventual modificação da situação econômica permite nova análise da matéria, inclusive de ofício.

Com efeito, sem outros meios que me permitam averiguar, mesmo em uma análise perfunctória, as alegações da ora agravante, à míngua de apresentação dos documentos que comprovem seu estado de miserabilidade, não vejo como atender o pedido de gratuidade de justiça.

Isso porque, embora alegue a dificuldade financeira e mesmo após instado para tanto, a agravante não trouxe aos autos documentos capazes de provar o alegado estado de miserabilidade.

Deste modo, ante a ausência de diligência da parte em comprovar a alegação de hipossuficiência financeira, deve ser indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, mormente porque há nos autos elementos capazes de ilidir a veracidade da declaração anexada.

Neste sentido, está consignada a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. PRESENÇA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” 2.
Mostra-se incabível o deferimento da gratuidade de justiça, quando o conjunto probatório dos autos mostra-se apto a infirmar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pela parte
. 3. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5002401-83.2022.8.08.0011, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, 18/05/2024)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA – PROPORCIONALIDADE ENTRE AS PARTES – MANTIDA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO - NEGAR PROVIMENTO. A gratuidade de justiça é um benefício concedido às pessoas que não possuem condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento, sendo imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda.
Comprovado nos autos que os Recorrentes possuem condições de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios a que eventualmente puderem vir a ser condenados, indeferi-se o pedido de gratuidade da justiça
. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5006272-23.2023.8.08.0000, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, 09/11/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça. 2. Os agravantes pretendem a reforma da decisão alegando, basicamente, que apresentaram documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira. 3.
Não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade
. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0001062-05.2021.8.08.0014, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, 11/05/2023)

“[...] Consoante a previsão da lei 1.060/50, em seu art. 4º e do que se extrai do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal,
os benefícios da assistência judiciária gratuita, dentro dos primados do Estado Democrático de Direito e de livre acesso à justiça, devem ser deferidos àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, dada a relatividade da presunção legal
. Precedentes deste sodalício. 2- A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na lei de assistência judiciária aos necessitados é relativa e não absoluta, ou seja, a presunção é juris tantum.
Verificando o magistrado haver motivos para o indeferimento da assistência judiciária, pode fazê-lo independentemente de impugnação
. [...]”. (TJES, Classe: Agravo AI, 35149005502, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/03/2015, Data da Publicação no Diário: 08/04/2015).

Isto posto, sendo desnecessárias maiores digressões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar